Tribunal: STF
Processo: Rcl 53454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Na origem, o reclamante, servidor público do estado do Rio de Janeiro, ingressou com ação judicial para pleitear indenização por suas férias vencidas e não gozadas. Apesar do provimento de seu pedido em sede de Apelação, o ora reclamante teve seu processo sobrestado por se encontrar, no ano de 2017, ainda em situação de atividade, em consonância com a TESE 635 DO STF.



    O reclamante se aposentou em 10/02/2022 (fls 373), razão pela qual com base no art. 505, I do CPC, requereu a Vice Presidência do TJRJ a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro, com a aplicação imediata do tema 635 do STF.



    Em decisão monocrática a Vice-Presidência do TJRJ manteve o sobrestamento do processo sob fundamento de que o TEMA 635 não transitou em julgado, sequer para os servidores inativos. Contra tal decisão o reclamante interpôs agravo interno ao Tribunal Pleno do TJRJ em busca de aplicação imediata do TEMA 635 DO STF, expondo-se em tal que sobre o Capítulo referente aos servidores inativos a decisão já transitou em julgado, tendo o próprio STF dado aplicação imediata de tal aos casos que chegam a Corte Suprema.



    No julgamento do Agravo Interno em RExt o Tribunal Pleno do TJRJ, violando o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual recusou-se a aplicar a TESE 635 do STF ao servidor inativo. Ignorando o art. 505, I do CPC e para fins de impedir a aplicação da TESE 635 ao servidor inativo arguiu sobre a necessidade de se propor nova ação judicial, concorrente a presente que está sobrestada.



    A fundamentação da decisão não apenas contraria a TESE 635 do STF como também se mostra teratológica e ilícita, já que o art. 485, V do CPC (Litispendência) impediria a promoção de outra ação judicial sobre o mesmo tema.



    Se enquanto na ativa o servidor já tivera provimento de seu pedido, enquanto aposentado, e a luz da tese 635 do STF, seu direito se tornou líquido e certo, inexistindo razões jurídicas para negar-lhe a aplicação da TESE 635 restando esta transitada em julgado no capítulo referente aos servidores inativos.



    (...)



    Com a alteração da situação fática do reclamante (aposentado) não há razoabilidade, proporcionalidade, legalidade ou mesmo obediência ao princípio da economia processual, em se exigir a promoção de novo processo de conhecimento para aplicação da tese 635 quando já há decisão de mérito no atual processo que lhe é favorável e cuja a mera aplicação da TESE 635 do STF lhe garante o exercício do direito.



    IV- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 721.001RG/RJ, a envolver a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por servidores, objeto do Tema no 635, reconheceu sua repercussão geral, fixando tese, já transitada em julgado, em relação aos SERVIDORES INATIVOS no seguinte sentido:



    (...)



    Deu-se o TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA REFERIDA DECISÃO por não mais caber qualquer recurso sobre tal ( preclusão temporal ) no tocante ao capítulo referente aos direitos dos inativos. Saliente-se ainda que desde 2018 o STF já aplica a sua própria tese aos SERVIDORES INATIVOS, conforme documentos anexos ao processo na origem.



    A única pendência de definição quanto ao direito buscado – de conversão em pecúnia de férias e licenças não usufruídas – se liga aos servidores ativos.



    (...)



    Neste sentido, a situação dos autos envolve servidor inativo, cuja tese de mérito já está fixada, tendo o Acórdão Paradigma do STF, transitado em julgado nesse capítulo, reconhecido o direito à conversão em pecúnia de férias e licenças em conformidade, sendo o ilícito sobrestamento dos autos decisão judicial que busca, por via transversa, deixar de aplicar a tese 635 no tocante ao que já foi fixado por esta Corte Suprema.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão judicial proferida pelo Tribunal Pleno do TJRJ em sede de Agravo Interno no REXT (fls 456), decidindo-se ainda pelo NÃO SEGUIMENTO do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com a consequente determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para aplicação da decisão judicial proferida em sede de apelação (Fls 237 - 264 dos autos 0278730-19.2012.8.19.0001) posto estar esta apta a ser executada em consonância com a TESE 635 do STF (servidor inativo)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRJ, o Acórdão impugnado foi publicado em 11/5/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    No caso, a parte reclamante não possui razão. 



    O paradigma de controle apontado como violado é o decidido no Tema 635-RG, cujo julgamento ficou assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. 



    Uma vez que o supracitado julgamento limitou-se a decidir a questão dos servidores inativos, acolheu-se os Embargos de Declaração ali opostos para que pudesse ser definida, também, a questão dos servidores ativos. Desse modo, o relator do processo, acompanhado pelo Colegiado, manifestou-se desta forma:



    Constatado o erro material do acórdão embargado, acolho os embargos de declaração com efeito modificativo para, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional e definida a situação dos inativos, permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário. 



    Quanto ao caso concreto, na origem, o Reclamante, servidor da ativa, ajuizou ação indenizatória por não ter gozado férias entre os anos de 1980-1988 e 1998-2010. Pleiteou, pois, a conversão do direito em pecúnia. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Houve reforma em segundo grau cujo julgamento foi assim ementado (doc. 5, fls. 25-26): 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA ATIVA. INVESTIGADOR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO QUE SE FAZ DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1. Cuida-se de ação de cobrança, em que o autor objetiva o pagamento de indenização por férias não gozadas. 



    2. A Constituição Federativa da República de 1988, em seu art.39, parágrafo 3º, outorga aos servidores públicos o direito ao gozo de férias anuais, remuneradas com adicional de um terço da remuneração mensal, previsto, para os trabalhadores em geral, no artigo 7º, inciso XVII, da CRFB/88. 



    3. A retirada das férias pelo autor depende da discricionariedade da administração, em razão da imperiosa necessidade do serviço. 



    4. Não há que se falar em necessidade de comprovação de requerimento de gozo e recusa da Administração, porquanto se opera em favor do servidor a presunção de que este abriu mão do direito por necessidade do serviço. 



    5. Servidor demonstra cabalmente que não gozou das férias relativas ao período de 1980 a 1988 e 1998 a 2010. 



    6. O fato de o servidor ainda estar em atividade não afasta o direito ao recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 



    7. É que não houve a fruição anual do direito por diversos anos seguidos, sendo improvável a permissão de fruição de 21 períodos já acumulados, além de haver óbice legal, que só permite um acúmulo de 2 períodos de férias, constante no art.39 do Decreto Estadual 3044/80. 



    8. Pleito de indenização por dano material sobre eventuais férias vincendas que superem o acúmulo de 2 anos que vençam no decorrer da demanda não acolhido. 



    9. O pagamento deve se dar com base nos valores correspondentes aos vencimentos do autor nas datas limites em que deveriam ter sido concedidas as férias dos períodos mencionados, excluídas as verbas indenizatórias, e sem descontos de imposto de renda e previdenciário sobre a verba indenizatória. 



    10. As verbas que integram a condenação, devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que devidos os pagamentos, e acrescida de juros de mora, desde a citação, cujos fatores reger-se-ão pela regra do artigo art. 1º-F da Lei nº 9494/97, pela Lei nº 11960/09, a partir de sua vigência, no que tange à correção monetária e aos juros moratórios, ressalvando, entretanto, quanto à correção monetária anterior à nova redação do artigo 1º-F, dada pela Lei 11.960, que deverá ser observado o índice previsto em tabela adotada pela E. Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 



    11. Dano moral. Inocorrência. 



    12. Sucumbência recíproca. Artigo 86, CPC/2015. Estado isento das custas e sem condenação ao pagamento da taxa judiciária, tendo em vista o autor sem beneficiário da gratuidade de justiça, nada havendo a reembolsar. Observância do artigo 98, § 3º, CPC/2015 em relação ao autor. 



    13. Honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11 c/c § 3º, CPC/2015, cujos percentuais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, na forma do § 4º, II, do mesmo artigo. 



    14. Sentença parcialmente reformada. 



    15. Provimento parcial do recurso.



    O Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro (parte beneficiária da presente Reclamação) teve sobrestamento determinado com fundamento no Tema 635-RG (doc. 5, fl. 133):



    O presente recurso extraordinário versa sobre matéria repetitiva, representada no tema 635 (Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária), tese nº 503 do repertório de teses deste Tribunal de Justiça. 



    O artigo 328-A, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, nos casos previstos no art. 1030, III do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade sobre os recursos extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o Supremo Tribunal Federal decida os que tenham sido selecionados como representativos da controvérsia. 



    Assim, nos termos do art. 1030, III, do Código de Processo Civil, do art. 328-A, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso interposto. 



    Entretanto, no curso do processo, o ora Reclamante se aposentou, passando à inatividade, motivo pelo qual solicitou, perante o TJRJ, a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, o que foi indeferido pelas seguintes razões (doc. 6, fl. 1):



    Fls. 373/403. Nada a prover. Aguarde-se. Não obstante o julgamento do paradigma ARE n. 721.001/RJ, referente ao Tema 635 do STF, o referido tema ainda não transitou em julgado, como se infere do site do STF. Portanto, manter o sobrestamento do recurso é medida que se impõe até solução definitiva quanto à matéria. 



    Houve interposição de Agravo Interno, que foi desprovido pelas seguintes razões (doc. 6, fl. 32-33):



    A ação foi proposta tendo como causa de pedir a condição do autor de servidor ativo do Poder Executivo, a respeito da conversão de férias vencidas. O pedido foi julgado procedente, com condenação do Estado ao pagamento do valor, acrescido da correção monetária e juros desde a citação. 



    A aposentadoria posterior do autor, ocorrida no curso do processo, configura fato novo que, no entanto, não tem o condão de alterar as circunstâncias que levaram ao julgamento da causa - condição de servidor ativo - especialmente no que se refere ao termo inicial dos consectários legais da condenação. 



     Destaco que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado a tese a respeito da possibilidade de pagamento da conversão de férias e licenças, o decidido nos autos do Agravo com repercussão geral 721.001 (Tema 635) limitou-se aos servidores já aposentados, porque não poderiam mais usufruir tais direitos. E decorre logicamente dos termos do acórdão que os consectários legais vinculados à possibilidade da conversão deverão incidir a partir da data da aposentação, na forma da jurisprudência pacífica da Turma Recursal Fazendária do TJRJ. 



    Assim, até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento do Tema 635 para abranger ou não os servidores ativos – hipótese do autor apreciada pelo acórdão recorrido - deve ser mantido o sobrestamento do recurso. 



    De qualquer forma, cabe ressaltar que o autor poderá propor nova ação em razão de sua atual condição de inativo ou obter administrativamente a conversão dos valores das férias e licença, considerando, como termo inicial do cômputo da correção monetária a data da aposentadoria. 



    À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso. 



    Pois bem.



    Conforme a jurisprudência desta CORTE, “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas na hipótese de determinação teratológica é que justificará a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura acima apontada. 



    Apesar de a parte ter impugnado o sobrestamento do feito na origem em conformidade com o que preconizado no art. 1.037, § 13, do CPC, havendo, pois, o esgotamento da instância ordinária, não há falar em teratologia da decisão na origem.



    No que se refere à manutenção do sobrestamento do Recurso Extraordinário, tal conduta não se apresenta teratológica, porque pautada em argumentos razoáveis.



    A aposentadoria superveniente do Reclamante não modifica o fato de que o princípio da causalidade deve ser analisada em conformidade com o contexto contemporâneo ao ajuizamento da ação. Assim é razoável e legítima a preocupação do julgador da origem no que se refere aos consectários legais, situação a justificar a manutenção do sobrestamento do processo.



    Destaque-se, ainda, que o Tribunal, atento ao caso concreto, apresentou solução (não vinculante), de forma que o sobrestamento não seja óbice ao gozo do direito pleiteado:



     De qualquer forma, cabe ressaltar que o autor poderá propor nova ação em razão de sua atual condição de inativo ou obter administrativamente a conversão dos valores das férias e licença, considerando, como termo inicial do cômputo da correção monetária a data da aposentadoria. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Deixo de arbitrar honorários, diante da ausência de angularização processual.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente